Tribunal: TJMT
Processo: 1055337-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055337-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESSANDRO TELEMACO AZEVEDO - CNPJ: 07.277.942/0001-60 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INOVAÇÃO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIO INSANÁVEL NO LANÇAMENTO. CDA NULA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1055337-11.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a inexigibilidade do crédito relativo ao ICMS-ST e ao adicional ao FECEP, e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contribuinte substituído pode ser responsabilizado solidariamente pelo recolhimento do ICMS-ST; (ii) verificar a validade do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa diante da alteração de fundamentos na decisão administrativa e da ausência de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contribuinte substituído não integra a relação jurídico-tributária no regime de substituição tributária progressiva do ICMS, sendo parte ilegítima para figurar como sujeito passivo da obrigação principal ou acessória.

4. A imputação de responsabilidade solidária ao substituído foi introduzida apenas na decisão administrativa, não constando do Auto de Infração original, o que configura inovação vedada e afronta ao contraditório e à ampla defesa.

5. A alteração posterior dos fundamentos do lançamento compromete a validade do procedimento fiscal, tornando-o nulo por vício insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 124, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26.8.2009; STJ, REsp 1909823/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 2.3.2021; TJMT, Ap. Cív. 1007737-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.7.2025; TJMT, N.U 1014101-33.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 16.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1055337-11.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do lançamento tributário consubstanciado na N
otificação/Auto de Infração n. 141341000092018185 e na Certidão de Dívida Ativa n. 2023761008, bem como a inexigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-ST e adicional ao FECEP, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No juízo de origem, foi reconhecida a nulidade da autuação fiscal sob o fundamento de que a empresa autora, na qualidade de contribuinte substituída, não poderia ser responsabilizada solidariamente pelo recolhimento do ICMS-ST, já que a obrigação tributária é exclusiva do substituto tributário.

O magistrado consignou que a atribuição de responsabilidade solidária não constava na notificação fiscal original e que a decisão administrativa que a introduziu violou o contraditório e a ampla defesa.

Ressaltou, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa indicava inexistência de contribuintes solidários e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 931.727/RS, veda a cobrança do imposto do adquirente. Com base nesses fundamentos, declarou a nulidade do lançamento e da CDA, reconheceu a inexigibilidade do crédito e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id 315119898).

Nas razões recursais, o ente estadual sustenta que a autuação fiscal decorreu da ausência de apresentação de documento fiscal idôneo durante a fiscalização, sendo legítima a exigência do ICMS devido e da multa correspondente, diante do descumprimento de obrigação acessória. Aduz que, ainda que reconhecida a inexistência de fato gerador do tributo, deve ser mantida a penalidade aplicada em razão da infração formal, dada a independência entre as obrigações principais e acessórias (Id 315119899).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a apelação não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade.

Sustenta, ainda, que o
decisum
está amparado em entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 931.727/RS, que reconheceu a responsabilidade exclusiva do contribuinte substituto no recolhimento do ICMS-ST, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença e a majoração da verba honorária (Id 315120351).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a autuação decorreu da ausência de apresentação de documento fiscal idôneo no momento da fiscalização, de modo que seria legítima a exigência do ICMS devido e da multa correspondente.

Subsidiariamente, defende a manutenção da penalidade aplicada, ao argumento de que as obrigações acessórias subsistem ainda que não configurado o fato gerador da obrigação principal (id. 315119899).

Sem razão, contudo.

Conforme bem destacado na sentença, a autuação fiscal imputou à empresa substituída a responsabilidade solidária pelo recolhimento do ICMS-ST, com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, em razão de suposto “interesse comum” na operação de compra e venda. Entretanto, tal fundamento não constava da Notificação/Auto de Infração original, tendo sido introduzido apenas em sede de decisão administrativa, o que configurou manifesta inovação e cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A modificação do fundamento da cobrança após a lavratura do auto de infração macula o procedimento administrativo, pois impede que o contribuinte tenha ciência prévia e plena dos fatos e fundamentos jurídicos que lhe são imputados, obstando o exercício efetivo do direito de defesa. O vício é insanável, razão pela qual se revela correta a sentença ao declarar a nulidade do lançamento e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa n. 2023761008.

Nesse sentido:

“NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. (...)

5. Não é admissível a substituição da CDA que padece de vício substancial, uma vez que essa substituição é limitada a correções formais e materiais, nos termos da súmula mencionada.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa que não indica a fundamentação legal específica do débito e o número do processo administrativo apresenta vício material insanável, que impede a sua utilização para aparelhar execução fiscal.

2. A substituição ou emenda da CDA é vedada quando ausentes elementos essenciais, conforme Súmula 392 do STJ.”

(N.U 1014101-33.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Vice-Presidência, j. 16.4.2025) (Destaquei).

Cumpre destacar, ainda, que a autuação impugnada trata de cobrança fundada na sistemática da substituição tributária progressiva do ICMS, que, segundo entendimento pacificado na jurisprudência, não admite a exigência direta do imposto do contribuinte substituído. Isso porque a responsabilidade tributária, nesse regime, é atribuída exclusivamente ao substituto, não do substituído.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 931.727/RS, firmou o seguinte entendimento:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. (...) 7. [...] "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das características da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito, cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária." (REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009).

9. (...) merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "[...] As três referidas conclusões são as seguintes: Primeira conclusão: Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte. Segunda conclusão: Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído). Terceira conclusão: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada. [...] 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado. A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. [...]”.

(STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 26.8.2009).

Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ recentemente, nos termos abaixo:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. (...)
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
.” (STJ, REsp 1909823/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 2.3.2021) (Destaquei).

O apelado, na figura de contribuinte substituído, portanto, não integra a relação jurídico-tributária, o que torna ilegítima a cobrança imputada.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a Apelação n. 1007737-96.2021.8.11.0041, seguiu o entendimento do STJ ao fixar a seguinte tese:

“É ilegal a cobrança de ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído, por ausência de relação jurídico-tributária com o Fisco. O acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue integralmente a execução fiscal enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sobre o valor total do proveito econômico obtido.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.7.2025).

O precedente citado aplica-se integralmente ao caso em exame, pois a autuação fiscal também pretendeu atribuir ao substituído a obrigação pelo recolhimento de ICMS-ST e do adicional ao FECEP, sem amparo legal e em desconformidade com a própria Certidão de Dívida Ativa, que expressamente indica inexistência de coobrigados e responsáveis solidários (Id 315119886).

Assim, no caso concreto, a nulidade do lançamento tributário e da Certidão de Dívida Ativa n. 2023761008 compromete de forma absoluta a validade do título executivo, o que impede o prosseguimento de qualquer exigência dele derivada.

Além disso, o mérito da controvérsia sequer foi adequadamente impugnado nas razões de apelação. O recorrente limitou-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a ausência de documentos fiscais idôneos, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão: a violação ao contraditório e a ausência de base legal expressa para a imputação de responsabilidade solidária ao contribuinte substituído.

Dessa forma, a apelação deve ser desprovida, mantendo integralmente os fundamentos da sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo e a inexigibilidade do crédito tributário, por ofensa ao devido processo legal e em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 931.727/RS.

Em razão do desprovimento integral do recurso e em atenção ao trabalho adicional desempenhado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada, fixando o percentual em 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025